Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702401-02.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil Do Estado. Falha Na Prestação Do Serviço Médico-hospitalar. Danos Morais. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso impugnou especificamente a sentença; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde, apta a configurar responsabilidade civil do Estado. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal. 5. Constatado, a partir do prontuário médico e do laudo pericial, que o atendimento prestado ao autor seguiu as diretrizes médicas adequadas, com realização de exames e evolução clínica compatível com o quadro apresentado. 6. A responsabilidade do Estado é afastada quando não comprovada a falha do serviço público ou quando inexistente relação direta entre a conduta e o dano sofrido. 7. Não demonstrado erro médico ou omissão nos exames ou procedimentos adotados, tampouco evidenciado sofrimento psíquico autônomo passível de compensação, inviável o reconhecimento de danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço público de saúde pressupõe a demonstração de conduta omissiva ou comissiva irregular, dano e nexo de causalidade entre ambos. Ausente comprovação de erro médico ou nexo causal entre as alegadas sequelas e a conduta estatal, é indevida a indenização por danos morais. " Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido não observou o caráter objetivo da responsabilização da administração pública, com base na teoria do risco administrativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “5. Constatado, a partir do prontuário médico e do laudo pericial, que o atendimento prestado ao autor seguiu as diretrizes médicas adequadas, com realização de exames e evolução clínica compatível com o quadro apresentado. 6. A responsabilidade do Estado é afastada quando não comprovada a falha do serviço público ou quando inexistente relação direta entre a conduta e o dano sofrido. 7. Não demonstrado erro médico ou omissão nos exames ou procedimentos adotados, tampouco evidenciado sofrimento psíquico autônomo passível de compensação, inviável o reconhecimento de danos morais.” (vide ementa acima). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “Alegada falha na prestação do serviço médico hospitalar. Ausência de nexo de causalidade. Súmulas 279 e 284/STF. temas 339 e 660. I. (...) Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1546582 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-07-2025 PUBLIC 31-07-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012